Tribunal: TJBA
Processo: 8072620-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072620-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: LILIAN LOPES DOS SANTOS Advogado(s):JOAO PAULO DE JESUS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, COM LIMITAÇÃO PERCENTUAL, E DEPÓSITO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência, limitando os descontos sobre a renda da Agravada em 30%, com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei de Superendividamento), excetuados os descontos legais. Considerando a multiplicidade de Réus, ainda, determinou o depósito judicial de valores pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão discutida é a possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos, consignados ou não, à luz da Lei nº 14.181/2021, e a aplicabilidade de tutela de urgência para proteger o mínimo existencial do devedor. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência foi adequadamente deferida, uma vez que a Agravada demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ao comprometimento de sua renda líquida, conforme o art. 300 do CPC. 4. A Lei de Superendividamento busca garantir a subsistência do consumidor superendividado, permitindo a suspensão temporária de cobranças para elaboração de plano de pagamento. 5. Não se verifica prejuízo às instituições financeiras, que manterão seu direito de cobrança, mas com ajustes necessários à preservação do mínimo existencial. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para limitar descontos à renda do consumidor superendividado pode ser aplicada nos termos da Lei nº 14.181/2021. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021, CDC, art. 104-A e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2097523-12.2022.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, 14/06/2022. TJ-RS, AI nº 5047234-14.2022.8.21.7000, Rel. Maria Ines Claraz de Souza Linck, 25/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento nº 8072288-52.2024.8.05.0000 e 8072620-19.2024.8.05.0000, sendo Agravantes a Associação dos Servidores Públicos da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia e outro e Agravada Lilian Lopes dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento aos agravos de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator